Tribunal: TJSP
Processo: 0713417-02.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reconhecimento de domínio de propriedade imobiliária e restituição de valores c.c. indenização por dano moral. Sentença condenando a ré ao pagamento de R$20.000,00 aos autores por dano moral. Inconformismo. Não cabimento. Responsabilidade da empresa ré que não conferiu corretamente os documentos fornecidos pelo supostos adquirentes do imóvel e forneceu o termo de quitação. Dano

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de reconhecimento de domínio de propriedade imobiliária e restituição de valores c.c. indenização por dano moral. Sentença condenando a ré ao pagamento de R$20.000,00 aos autores por dano moral. Inconformismo. Não cabimento. Responsabilidade da empresa ré que não conferiu corretamente os documentos fornecidos pelo supostos adquirentes do imóvel e forneceu o termo de quitação. Dano moral caracterizado. Situação de angústia que extrapola o mero dissabor, gerada pela incerteza envolvendo a situação futura do bem adquirido, sendo certo que os autores tiveram frustrada a expectativa de obter o domínio do imóvel. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0713417-02.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESQUADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, são apelados MARIA
JANUARIO TOLENTINO DE OLIVEIRA, CESAR JOSÉ DE OLIVEIRA,
ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA, RONALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, DANIELA
MARIA OLIVEIRA DE MORA, ALEXANDRE JOSÉ DE OLIVEIRA,
REGINALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA e
PATRICIA MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0713417-02.2012.8.26.0020 -Voto no 4661
2
VOTO No 4661
APELAÇÃO No 0713417-02.2012.8.26.0020
APELANTE: ESQUADRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
APELADOS: PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS
INTERESSADAS: LUCIVAL NEVES SOUZA e OUTRA
COMARCA DE SÃO PAULO F.R. NOSSA SENHORA DO Ó

APELAÇÃO. Ação de reconhecimento de domínio de
propriedade imobiliária e restituição de valores c.c.
indenização por dano moral. Sentença condenando a ré ao
pagamento de R$20.000,00 aos autores por dano moral.
Inconformismo. Não cabimento. Responsabilidade da
empresa ré que não conferiu corretamente os documentos
fornecidos pelo supostos adquirentes do imóvel e forneceu o
termo de quitação. Dano moral caracterizado. Situação de
angústia que extrapola o mero dissabor, gerada pela
incerteza envolvendo a situação futura do bem adquirido,
sendo certo que os autores tiveram frustrada a expectativa
de obter o domínio do imóvel. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
I - RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de recurso de apelação interposto em face da sentença (fls.
327/328) com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, anotada a extinção do feito em relação aos
dois últimos réus e desistência, em relação à primeira ré, do
pedido de reconhecimento de domínio (que ora homologo),
JULGO PROCEDENTE A DEMANDA de modo a
condenar a primeira ré (Esquadro Empreendimentos
Imobiliários) a indenizar moralmente os autores no valor de
R$ 20.000,00 (vente mil reais), com correção pela tabela do
TJ desta da e juros de 1% ao mês desde 15 de maio de 2009
(data aproximada da invasão). Custas, despesas e
honorários, em 10% do valor da condenação (com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0713417-02.2012.8.26.0020 -Voto no 4661
3
atualização pela tabela o TJ desde esta data e juros de 1% ao
mês desde o trânsito em julgado), pela ré, que dera causa à
demanda observando-se, ainda, que os autores optaram
por ingressar com novo feito específico para obter a
adjudicação (no que parece que têm razão).”.
Na origem tratou-se de ação de reconhecimento de domínio de propriedade
imobiliária e/ou restituição de valores c.c. indenização por dano moral.
Apela a ré Esquadro Empreendimentos Imobiliários Ltda. (fls. 337/349), alegando
sucintamente que: (1) nunca negociou diretamente o lote demandado com os autores,
pois, figurou tão somente como anuente da relação contratual; (2) foi enganada tanto
quanto os autores; (3) os invasores Lucival Neves de Souza e Andressa Carla
Francisco ocuparam o lote em meados de 2004 e, sabedores de que não possuíam
nenhum documento comprobatório de que eram donos do terreno a procuraram a fim
de regularizar a posse, apresentando-lhe termo de cessão de direitos do imóvel,
firmado com José de Oliveir;, (4) acreditou serem os invasores os atuais e legítimos
possuidores do imóvel, emitindo recibo e termo de quitação do negócio; (5) não é
cabível indenização por dano moral, pois os autores deixaram o imóvel sem a devida
atenção por cinco anos consecutivos e não foi a ela que deu causa à invasão.
O recurso é tempestivo, recolheu-se o preparo (fls. 364/365) e as apeladas ofertaram
contrarrazões (fls. 369/379), sem oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
II - VOTO
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia recursal versa sobre a admissibilidade da condenação da apelante ao
pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$20.000,00.
Os apelados ajuizaram a presente demanda pretendendo que a apelante fosse condenada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0713417-02.2012.8.26.0020 -Voto no 4661
4
pagamento de indenização por dano moral por ter dado declaração de quitação de
compromisso de venda e compra a supostos proprietários do imóvel (fls. 80), os quais, em
verdade, o invadiram.
É evidente a responsabilidade da apelante pelo descumprimento dos deveres de
executar com diligência e prudência os contratos de que participa, pois, uma vez
procurada por terceiros estranhos ao negócio entabulado concedeu termo de quitação
do contrato em 11.12.2009 (fls. 80), sendo certo que também forneceu termo de
quitação para os apelados em 05.02.2010 (fls. 261) em relação ao contrato celebrado
com eles em 10.11.1982 (fls. 256/259).
Por conseguinte, diante da inequívoca falha na prestação de serviço pela apelante,
que não identificou o verdadeiro proprietário do bem, resta configurado o dano
moral, considerando-se a evidente angústia causada aos apelados pela perda dele.
Com efeito, ainda que não configurada a perda da posse, os apelados convivem
diariamente com a angústia gerada pela incerteza envolvendo a situação futura do
bem adquirido, situação geradora de abalo psicológico, que recomenda reparação a
título de danos morais.
Destarte, nenhum reparo merece a bem lançada sentença.
III - DECISÃO
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Em face do trabalho desenvolvido nesta instância, majoram-se os honorários para
15% do valor da condenação devidamente atualizado.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator